Tribunal: TJES
Processo: 5003407-72.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003407-72.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIR CAROLINO DA SILVA
RECORRIDO: JOACIR DE ARAUJO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003407-72.2024.8.08.0006

RECORRENTE:

DEIR CAROLINO DA SILVA

RECORRIDO:
JOACIR DE ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONSERTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS CONTRATADOS E COBRADOS PELA MECÂNICA RÉ NÃO FORAM PRESTADOS NA TOTALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA SOBRE O FATO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE
PERÍCIA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
12618799
. Contrarrazões no Id.
12618802, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
12618799
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
12618793
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Face ao exposto, acolho a preliminar de incompetência por necessidade de perícia, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art.485, IV do CPC.
''

Trata-se de
termo de atermação sob argumento de que o autor sofreu um acidente com seu veículo, razão pela qual fechou contrato da reforma do veículo, junto ao requerido, pelo valor de R$ 30.000,00. Afirma que o réu informou que o veículo seria entregue em 30 dias, mas o bem foi entregue após 90 dias, mas sem o serviço finalizado e com problemas mecânicos que não possuía antes. Aduz que o réu garantiu que terminaria o serviço, mas está se esquivando das mensagens que o autor envia cobrando sobre as peças que faltam entregar. Afirma que, ao todo, falta ao réu finalizar o serviço de instalação de peças e pintura, que somam um total de R$ 9.963,00. Requereu a restituição do valor de , referentes aos serviços contratados e não prestados e dano moral em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Em suma, o
juízo de 1º grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia, pois não é possível “
determinar, por simples análise de fatos e documentos, se o veículo da parte autora fora efetivamente prejudicado por falha na prestação de serviço do Requerido, em razão de eventual negligência e imperícia deste.
”

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que o recorrido é empresa dotada de capacidade técnica suficiente para comprovar a correta prestação dos serviços contratados. Além disso, se o juízo entende ser necessário um esclarecimento técnico, poderia se utilizar prova testemunhal, depoimentos das partes ou mesmo um laudo simplificado emitido por profissional da área, sem que isso implique em incompetência dos Juizados, pois tal extinção fere a celeridade e economicidade.

Em que pese os argumentos do recorrente, tenho pela incompetência do juizado especial cível para decidir o conflito.

Isso porque, compulsando os autos, apesar de o recorrente imputar falha na prestação de serviços, da análise dos documentos acostados não é possível aferir essa ocorrência, seja pela ausência de data nas fotos (Id. 12618702), seja pela juntada de um simples orçamento manuscrito escrito à mão, sem data, carimbo ou identificação, com os supostos serviços que não foram concluídos (Id. 12618699).

Para comprovar as alegações, o autor juntou diversas fotografias e áudios, todavia, não trouxe um único laudo pericial que indicasse efetivamente quais os serviços que não foram realizados. Logo, eventual procedência da demanda seria baseada em mera presunção de veracidade fática, circunstância essa não admitida.

É crível a impossibilidade de substituição da perícia por mera alegação de existência de falha na prestação de serviços, por se tratar de questão eminentemente técnica, sendo que, tal perícia técnica não se revela prova fácil, capaz de ser realizada por simples análise simplificada dos autos.

Ademais, o autor ainda muda a narrativa, pois no termo de atermação Id. 12618698 declara que “
o veículo lhe foi entregue inclusive com problemas mecânicos que inicialmente o veículo não possuía.
” Contudo, após a ré negar que tenha realizado reparos na parte mecânica do veículo, declarou em réplica que o objeto se cinge apenas aos serviços externos e “
Não há qualquer cobrança em relação a eventuais danos mecânicos.
” (Id. 12618792)

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução, inteligência do art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei nº 9099/95.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TROCA DE PEÇA EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. AVARIAS NO MOTOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DO AUTOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA MECÂNICA PARA APURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0006369-10.2022.8.16.0069 Cianorte, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 27/11/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/11/2023)

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE REPETIÇÃO DE VALORES GASTOS COM CONSERTO DE VEÍCULO. DEFEITO NO ALTERNADOR. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO. DEFESAS QUE ALEGAM MAU USO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA MECÂNICA PARA APURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-PR 00032024120228160018 Maringá, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/08/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/08/2023)

Portanto, coaduno com o juízo de origem:

Digo isso, pois, pelas provas colacionadas não é possível inferir qual o serviço indicado pelo autor, na quantia de R$ 9.963,00, que não fora finalizado, tampouco demonstrado como chegou a referido valor, visto inexistir individualização em contrato, especialmente porque o documento juntado, ID 43973949, é um manuscrito apócrifo descrevendo peças e valores, ou seja, inábil a evidenciar a veracidade dos fatos descritos em prefacial.

Além disso, as fotos colacionadas não são datadas, sendo impossível determinar em que momento foram efetivadas (antes ou depois da realização do serviço pelo Requerido).

Ademais, os áudios colacionados com a exordial também não se mostram aptos a comprovar os fatos alegados, visto que descontextualizados e contendo narrativas que destoam do objeto da lide, tal como da compra de um detergente para lavar louças e disponibilização de marmitas, ID 43976030, e outro que aparenta ser a solicitação de um empréstimo pecuniário, ID 43976011.

Diante disso, forçoso reconhecer que para a apuração da controvérsia imprescindível a confecção de laudo técnico, a fim de aferir se há serviços inadimplidos pelo demandado, conjugado a partir do pagamento realizado pelo autor e o valor médio do serviço de lanternagem, polimento, pintura e substituição de portas, vidros, capô e teto do veículo, bem como, para aferir existência de falhas mecânicas e sua origem, vez que o documento, ID 43973949, e os áudios colacionados são insuficientes para demonstrar que o serviço foi executado de maneira inadequada pelo promovido.

Nestes termos, não há como determinar, por simples análise de fatos e documentos, se o veículo da parte autora fora efetivamente prejudicado por falha na prestação de serviço do Requerido, em razão de eventual negligência e imperícia deste.

Ressalte-se que o requerente não acostou aos autos qualquer laudo técnico, avaliando a estrutura do veículo antes e depois do conserto, sobretudo porque o veículo foi encaminhado ao requerido após sofrer batida de trânsito de natureza grave e significativa. (grifo nosso)

Assim, considerando o alegado vício do serviço, evidente que para a constatação é necessária a realização de prova pericial específica, o que não pode ser realizada em sede de Juizado Especial Cível, regido pelos princípios da simplicidade e da celeridade.

Logo,
voto pela manutenção integral da r. sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Tendo em vista a atuação dativa da causídica da parte recorrente/autora (Id. 12618798), Dra. Rayane Miranda Celestino, OAB/ES 19.180, fixo honorários advocatícios em favor deste, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)